Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo Interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissões no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não é observado no presente caso.
4. O acórdão analisa com clareza todos as questões suscitadas, concluindo que o débito objeto do cumprimento de sentença, relativo a honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública, pertence aos membros da advocacia pública, conforme decidido pelo STJ na ADI 6054/DF, não havendo que se falar em compensação com eventuais créditos a serem pagos pelo ente federativo mediante precatório.
5. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.